Tribunal: TJMT
Processo: 1007133-38.2024.8.11.0007
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007133-38.2024.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Auxílio-Acidente (Art. 86)]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ELENI RODRIGUES BARBOZA - CPF: 861.433.361-72 (APELANTE), PAOLA BRITO RIGOTTI - CPF: 042.164.281-50 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL-INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO (TRAJETO). AUSÊNCIA DE REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por segurada contra sentença que julgou improcedente ação previdenciária visando à concessão de auxílio-acidente, sob o fundamento de inexistência de redução da capacidade laborativa decorrente de acidente automobilístico que lhe causou fratura
bimaleolar
.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a fratura decorrente de acidente, ainda que consolidada e causadora de sintomas leves, configura redução permanente da capacidade laborativa apta a ensejar a concessão do benefício de auxílio-acidente previsto no art. 86 da Lei n. 8.213/91.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O auxílio-acidente, de natureza indenizatória, exige a comprovação de redução permanente da capacidade para o trabalho habitual, em decorrência de lesão consolidada por acidente de qualquer natureza (Lei n. 8.213/91, art. 86).

4. O grau da lesão não é requisito para a concessão do benefício, bastando a prova de que a sequela implicou efetiva diminuição da capacidade laborativa; contudo, a inexistência de repercussão funcional inviabiliza o deferimento do auxílio.

5. O laudo pericial judicial conclui de forma expressa que a segurada não apresenta incapacidade funcional nem redução de sua capacidade para o exercício da atividade habitual, apenas alega sintomas leves sem prejuízo ao labor.

6. À luz dos
arts
. 371 e 479 do CPC, o juiz aprecia livremente a prova técnica e pode adotar as conclusões periciais quando coerentes e não infirmadas por outros elementos dos autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O auxílio-acidente somente é devido quando comprovada a redução permanente da capacidade para o trabalho habitual, não bastando a mera existência de sequela anatômica sem repercussão funcional.

A conclusão pericial que afasta a existência de incapacidade ou redução funcional legitima a manutenção da improcedência do pedido.

_____________________________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 8.213/1991, art. 86; CPC,
arts
. 371, 479, 85, § 2º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 1.109.591/SC, Rel. Min. Celso Limongi (Des.
Conv
.), 3ª Seção,
DJe
08.09.2010;
TJMT, N.U 1043934-65.2024.8.11.0002, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 03.02.2026, DJE 12.02.2026; TJMT, N.U 1000935-39.2024.8.11.0086, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 10.02.2026, DJE 12.02.2026.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto
por
Eleni Rodrigues Barboza
,
contra a sentença prolatada pelo Juízo da
Segunda Var
a
da Comarca
de
Alta Floresta
, que, nos autos da Ação Previdenciária, julgou
im
procedente
s os pedidos de
concessão de
auxílio-acidente

em favor da parte autora.

Irresignad
a
,
a
Apelante alega a necessidade de reforma da r. sentença por considerar que a perícia não teria
deixado dúvidas acerca de sua incapacidade parcial para o exercício de atividades laborativas.

Aduz que as sequelas decorrem diretamente de acidente de trabalho (trajeto), e
, ainda que classificada como leve, gera a redução permanente de sua capacidade laborativa.

Argumenta que o
Juízo de primeiro grau considerou, equivocadamente, a ausência do preenchimento dos requisitos legais para a concessão do auxílio-doença, benefício diverso do pleiteado nos autos, qual seja, o auxílio-
acidente.

Com tais razões, requer o provimento do Apelo
interposto
a fim de julgar

procedentes os pedidos iniciais.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminente Pares
,

C
o
n
f
orme relatado,
Eleni Rodrigues Barboza insurge-se contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na ação previdenciária ajuizada por ela.

Extrai-se da inicial que
a
parte autora
ajuizou a presente demanda, sob fundamento de que
em razão de
acidente de trabalho, ocorrido em
20/06/2015
, consubstanciado em acidente automobilístico,
foi diagnosticada com fratura
bimaleolar
, sendo submetida a tratamento para correção das fraturas.

A parte autora requereu, administrativamente, benefício auxílio-doença,
que, apesar de inicialmente deferido,
foi interrompido
.

Diante de tais razões, requer a concessão do auxílio-doença, desde 22/09/2015, diante da sequela que reduziu sua capacidade laborativa.

Após regular trâmite do feito, o Juízo de primeiro grau proferiu sentença satisfativa, cujo
dispositivo
restou assim grafado:

“
Diante do exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do atual Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial com resolução de mérito.

Condeno a autora ao pagamento de eventuais custas processuais a serem verificadas como pendentes e em honorários advocatícios que, com base no artigo 85, § 2° do CPC, fixo fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, a serem indexados a partir desta data pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, estando suspensa a exigibilidade dos ônus sucumbenciais, na forma do artigo 12 da Lei nº 1.060/50, por ser beneficiária da justiça gratuita”. (id. 336360363).

Da
sentença
, Eleni Rodrigues Barboza aviou o presente recurso, que se passa à análise.

Cinge-se a controvérsia em estabelecer a possibilidade de conceder
à
Apelante o benefício de auxílio-acidente, em razão das lesões apresentadas.

A norma que disciplina o benefício de auxílio-acidente está prevista no artigo 86 da Lei n. 8.213/91,
verbis
:

Art. 86. O auxílio-acidente será concedido, como indenização, ao segurado quando, após consolidação das lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

§ 1º O auxílio-acidente mensal corresponderá a cinquenta por cento do salário-de-benefício e será devido, observado o disposto no § 5º, até a véspera do início de qualquer aposentadoria ou até a data do óbito do segurado.

§ 2º O auxílio-acidente será devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença, independentemente de qualquer remuneração ou rendimento auferido pelo acidentado, vedada sua acumulação com qualquer aposentadoria.

§ 3º O recebimento de salário ou concessão de outro benefício, exceto de aposentadoria, observado o disposto no § 5º, não prejudicará a continuidade do recebimento do auxílio-acidente.

§ 4º A perda da audição, em qualquer grau, somente proporcionará a concessão do auxílio-acidente, quando, além do reconhecimento de causalidade entre o trabalho e a doença, resultar, comprovadamente, na redução ou perda da capacidade para o trabalho que habitualmente exercia.

Cuida-se de benefício concedido como forma de indenização aos segurados indicados no artigo 18, § 1º, da Lei n. 8.213/91 que, após a consolidação de lesões decorrentes de acidente de qualquer natureza, sofram sequelas que impliquem redução da capacidade para o trabalho que habitualmente exerciam.

A lei não faz referência ao grau de lesão, uma vez que essa circunstância não consta entre os requisitos para a concessão do benefício. Portanto, é devido ainda que a lesão e a incapacidade laborativa sejam mínimas, bastando verificar se existe a lesão e se, após a sua consolidação, houve sequela que acarretou a redução da capacidade laboral.

A propósito:

PREVIDENCIÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. AUXÍLIO-ACIDENTE. LESÃO MÍNIMA. DIREITO AO BENEFÍCIO. 1. Conforme o disposto no art. 86, caput, da Lei 8.213/91, exige-se, para concessão do auxílio-acidente, a existência de lesão, decorrente de acidente do trabalho, que implique redução da capacidade para o labor habitualmente exercido. 2. O nível do dano e, em consequência, o grau do maior esforço, não interferem na concessão do benefício, o qual será devido ainda que mínima a lesão. 3. Recurso especial provido. (STJ,
REsp.
1109591/SC, Rel. Min. Celso Limongi (Des.
Conv
.), 3ª Seção,
DJe
08.09.2010)

Logo, o que se verifica é que são quatro os requisitos para a concessão do benefício, conforme se extrai da normativa supramencionada: (a) a qualidade de segurado; (b) a superveniência de acidente de qualquer natureza; (c) a redução parcial da capacidade para o trabalho habitual e (d) o nexo causal entre o acidente e a redução da capacidade. Por força do artigo 26, I, da Lei n. 8.213/91, não se exige período de carência.

Como visto no laudo pericial, os requisitos
não
foram devidamente preenchidos pela parte apelante.

N
a referida prova técnica,
produzid
a
pelo Médico Getúlio Pisa Carneiro, CRM-MT 12196, foi constatado o seguinte:

“[...]

4. Diga o Sr. Perito se a parte autora apresenta sinais sugestivos de que está trabalhando, tais como sinais de exposição solar intensa, calosidade nas
mãos, etc.
Não há sinais clínicos evidentes que sugiram afastamento das atividades laborais.

5. Diga o Sr. Perito qual o diagnóstico e se a parte autora está acometida de alguma patologia? Qual? Da patologia ou do agravamento da patologia teve origem alguma incapacidade? A parte autora apresenta antecedente de fratura
bimaleolar
, tratada de forma conservadora. No momento, não há evidências de incapacidade funcional.

6. Caso a resposta ao quesito anterior seja afirmativa, diga o Sr. Perito se o diagnóstico atual foi estabelecido clinicamente ou existe alguma comprovação por exame complementar? O diagnóstico foi estabelecido à época do acidente com base no boletim de ocorrência e documentos de internação.

7. Diga o Sr. Perito, no caso de resposta afirmativa ao quesito anterior indicando existência de exame(s) complementar(es), qual(
is
) foi(foram) o(s) resultado(s) do(s) mesmo(s)? Não foram apresentados exames de imagem recentes para análise.

8. No caso de incapacidade, há possibilidade de se estabelecer clinicamente a Data do Início da Incapacidade (DII), da enfermidade e de seu agravamento, se for o caso? Caso positivo, quando e qual o critério utilizado? Caso negativo, indique a provável Data do Início da Incapacidade (DIT), ou se apenas é possível atestar a incapacidade a partir da realização do laudo pericial, especialmente se a data do início da enfermidade não coincide com a data do início da incapacidade. Não há incapacidade atual, portanto, não há data a ser estabelecida.

9. Caso a resposta ao quesito n° 5 seja afirmativa, diga o Sr. Perito se a patologia declinada
encontra-se
em fase evolutiva (descompensada) ou estabilizada (residual). A lesão encontra-se consolidada e estabilizada.

10. Caso a resposta ao quesito n° 5 seja afirmativa, diga o Sr. Perito se o(a) Autor(a) encontra-se em uso de medicação específica para o diagnóstico declinado? Não há relato de uso contínuo de medicação específica.
11. Diga o Sr. Perito, considerando a profissiografia da atividade declarada, se o(a) autor(a) se apresenta incapacitado para o trabalho ou para as atividades que anteriormente exercia. A parte autora não apresenta incapacidade laborativa, embora relate desconforto e sintomas leves na perna afetada
”
.

Logo
, o argumento
recursal
não pode subsistir.

Ao indeferir o pedido de concessão do auxílio-acidente, a sentença
corretamente verificou
que “ausente o requisito essencial previsto no art. 86 da Lei n. 8.213/91, qual seja, a
redução permanente da capacidade laborativa
, não há que se falar em concessão do auxílio-acidente”.

Com efeito, o laudo pericial é expresso ao afirmar que a Recorrente não se encontra incapacitada para o labor, sob qualquer aspecto, não havendo, ademais, conclusão técnica inequívoca no sentido de que apresente redução de sua capacidade laborativa em decorrência do acidente noticiado.

Ao revés, a prova pericial não evidencia a existência de sequela funcional apta a caracterizar diminuição permanente da aptidão para o exercício da atividade habitual, circunstância que afasta o enquadramento da hipótese no art. 86 da Lei n. 8.213/91.

Ressalta-se
que, segundo o princípio do livre convencimento motivado, o Juiz tem autonomia para formar seu convencimento de acordo com as provas e informações disponíveis aos autos, não havendo falar em hierarquia entre os meios de prova.

Aliás, o artigo 371, do CPC, não deixa dúvidas nesse sentido:

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

Seguindo essa lógica, dispõe o CPC, em seu artigo 479, que o Juiz apreciará a prova pericial de acordo com o disposto no artigo 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em conta o método utilizado pelo perito.

E, no caso, a parte recorrente não demonstrou a existência de redução, ainda que mínima, em sua capacidade laborativa, limitando-se a formular alegações genéricas.

Assim, a sentença deve ser mantida em sua integralidade.

Nessa linha de intelecção, entendimento proferido por este Sodalício:

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. ACIDENTE DE TRABALHO. SEQUELA CONSOLIDADA. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORAL HABITUAL. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INAPLICABILIDADE DO TEMA 416 DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação Cível interposta pelo Instituto Nacional do Seguro Social contra sentença que julgou procedente ação previdenciária para conceder auxílio-acidente a segurado empregado, operador de máquinas, em razão de acidente de trabalho, apesar de laudo pericial judicial concluir pela inexistência de redução permanente da capacidade laborativa habitual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a existência de sequela anatômica consolidada, sem repercussão funcional na capacidade para o trabalho habitualmente exercido, autoriza a concessão do benefício de auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3. O auxílio-acidente exige, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/1991, a comprovação de redução da capacidade para o trabalho habitual após a consolidação das lesões, não sendo suficiente a mera existência de sequela anatômica.

4. A prova pericial médica judicial, realizada por profissional de confiança do juízo, conclui de forma expressa e categórica pela inexistência de redução permanente da capacidade laborativa do segurado para a atividade habitual.

5. A constatação de discreta limitação de movimento, desacompanhada de prejuízo funcional ou de necessidade de maior esforço no desempenho da atividade profissional, não caracteriza o requisito legal da redução da capacidade laboral.

6. A tese firmada no Tema 416 do STJ pressupõe a efetiva comprovação de redução da capacidade para o trabalho, ainda que mínima, o que não se verifica quando o laudo pericial afasta qualquer limitação funcional, impondo o afastamento de sua aplicação ao caso concreto.

7. Ausentes elementos técnicos aptos a infirmar a conclusão pericial, a reforma da sentença é medida necessária para julgar improcedente o pedido inicial.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. O auxílio-acidente somente é devido quando comprovada a redução permanente da capacidade para o trabalho habitualmente exercido, não bastando a existência de sequela anatômica sem repercussão funcional. 2. A inaplicabilidade do Tema 416 do STJ se impõe quando o laudo pericial judicial afasta a existência de qualquer redução, ainda que mínima, da capacidade laborativa do segurado.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/1991, art. 86; CPC,
arts
. 85, § 2º, e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC n. 1042127-10.2024.8.11.0002, Rel. Des. Marcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 9.12.2025; TJMT, AC n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024.

(N.U 1043934-65.2024.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/02/2026,
Publicado
no DJE 12/02/2026)

Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR ACIDENTE DE TRABALHO. AUXÍLIO-ACIDENTE. SEQUELA ANATÔMICA. AUSÊNCIA DE REDUÇÃO DA CAPACIDADE LABORATIVA. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. INAPLICABILIDADE DOS TEMAS 22 E 416 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação de concessão de benefício por acidente de trabalho, ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social, na qual se pleiteia a concessão de auxílio-acidente em razão de amputação da falange distal do terceiro quirodáctilo da mão direita, decorrente de acidente de trabalho típico, com pedido de pagamento das parcelas vencidas e vincendas desde a cessação do auxílio-doença acidentário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se a sequela decorrente de acidente de trabalho implicou redução da capacidade laborativa da segurada para o exercício de sua atividade habitual, requisito necessário à concessão do benefício de auxílio-acidente.

III. Razões de decidir

3. O auxílio-acidente exige, nos termos do art. 86 da Lei nº 8.213/91, a demonstração de sequela definitiva que resulte em efetiva redução da capacidade para o trabalho habitualmente exercido.

4. A perícia médica judicial confirmou a existência de amputação da falange distal do terceiro dedo da mão direita, mas concluiu de forma expressa e categórica pela inexistência de redução da capacidade laborativa ou necessidade de maior esforço para o exercício da função habitual, atestando aptidão plena para o trabalho.

5. A mera existência de sequela anatômica não autoriza, por si só, a concessão do auxílio-acidente, sendo indispensável a comprovação de repercussão funcional na atividade profissional exercida pelo segurado.

6. Os Temas 22 e 416 do Superior Tribunal de Justiça pressupõem a existência de redução da capacidade laborativa, ainda que mínima, circunstância não evidenciada no caso concreto, o que afasta sua aplicação.

7. Inexistindo nos autos elementos probatórios capazes de infirmar a conclusão técnica do laudo pericial judicial, mostra-se correta a sentença que julgou improcedente o pedido.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A concessão do auxílio-acidente exige a comprovação de redução da capacidade laborativa para o trabalho habitualmente exercido, não sendo suficiente a mera existência de sequela anatômica. 2. Não se aplicam os Temas 22 e 416 do STJ quando a prova pericial conclui pela inexistência de redução da capacidade laborativa.”

Dispositivos relevantes citados: Lei n. 8.213/1991, art. 86; CPC,
arts
. 479 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AP n. 1010889-09.2022.8.11.0045, Rel. Des. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 29.4.2024.

(N.U 1000935-39.2024.8.11.0086, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, JONES GATTASS DIAS, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 10/02/2026,
Publicado
no DJE 12/02/2026)

Nessa esteira, pelos documentos juntados nos autos, verifica-se a

inexistência de
redução da capacidade laborativa da Recorrente, o que enseja o
des
provimento do presente apelo.

Forte em tais razões,

NEGO
PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto
por
Eleni Rodrigues Barboza
,
para manter inalterada a sentença prolatada pelo Juízo singular.

Com o
des
provimento do Recurso,
majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para 15% do valor da causa, observada a concessão de justiça gratuita à Apelante.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026